Tribunal: TJDFT
Processo: 0752294-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO E REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob alegação de erro material no dispositivo, omissão quanto à compensação e à aplicação de multa do art. 523, § 1o, do CPC, e com requerimento de prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão embargado; (ii) avaliar a ocorrência de omissão quanto à compensação e à aplicação da multa do art. 523, § 1o, do CPC; (iii) analisar a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração com o exclusivo fim de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material consubstanciado na redação do dispositivo do acórdão embargado é reconhecido, uma vez que consta “dou provimento” ao recurso, quando a fundamentação e a conclusão indicam o desprovimento do agravo de instrumento.
4. A correção do erro material não implica modificação do resultado do julgamento, mas apenas adequação formal do dispositivo ao conteúdo da decisão.
5. A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento é incabível quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
6. Não há omissão no acórdão quanto à compensação e à multa do art. 523, § 1o, do CPC, tendo em vista que a decisão enfrentou adequadamente os temas suscitados, nos limites da cognição recursal.
7. O órgão julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação clara e suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1920967/SP).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.010, II, 1.013, e 523, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021.

(m)